Tribunal: TJBA
Processo: 8004064-71.2023.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004064-71.2023.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HELTON CLEI MARQUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HENRIQUE RIBEIRO LIMA, JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RODRIGO RIBEIRO GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 146, §1°, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO-LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
REITERAÇÃO DA MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, COM MANUTENÇÃO DA CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Infere-se que o acusado não se insurgiu em relação a aspectos da autoria e materialidade delitiva, nem tampouco ao julgamento exarado pelo Conselho de Sentença, que acolheu a tese defensiva de legítima defesa, em relação à acusação pela prática do crime de homicídio da vítima V.M.D.N., e o condenou apenas pelo crime de constrangimento ilegal praticado em face da vítima J.A.F., cingindo-se o apelante a impugnar a dosimetria da pena, requerendo, por conseguinte, que a reprimenda seja fixada no mínimo-legal.

2. Observa-se, da leitura da sentença, que na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, uma vez que o Juiz-Presidente considerou desfavoráveis ao recorrente a sua culpabilidade, a sua personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, tendo estabelecido a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, a qual restou definitiva.

3.
Nota-se, de logo, que, embora o crime previsto no art. 146 do Código Penal comine a pena de "
detenção, de três meses a um ano, ou multa
" e que o §1º preveja que, em virtude do emprego de arma de fogo, a pena privativa de liberdade será aplicada cumulativamente com a pena de multa, bem como que estas serão fixadas em dobro, tratando-se, portanto, de uma causa de aumento de pena a ser aplicada na terceira fase, o Juízo
a

quo

entendeu por bem em considerar, já na fixação da pena-base, os patamares dobrados, desconsiderando a presença de majorantes na terceira fase de dosimetria da pena e a necessária cumulação da pena de multa com a pena privativa de liberdade.

4. Nada obstante entenda que tal inversão não implicará em qualquer mudança na reprimenda final a ser fixada, procederei com a análise do feito através da consideração da respectiva causa de aumento de pena na terceira fase dosimétrica, o que não conduzirá, todavia, em indevida reformatio in pejus, conquanto a reprimenda definitiva será inferior à que foi fixada em primeira instância. Ademais, chegaríamos ao mesmo resultado, caso fossem dobrados os patamares mínimo e máximo da pena cominada ao tipo imputado, para fins de fixação da pena-base, conforme procedimento adotado em primeira instância.

5. Para a fixação da pena-base do crime de constrangimento ilegal qualificado pelo emprego de arma de fogo, estabeleço a ponderação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, subtraindo-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (1 ano - 3 meses), convertendo-se o resultado em meses (9 meses) e dividindo-se pelo número de circunstâncias judiciais 9/8= 1 mês e 4 dias), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais.

6. Da culpabilidade - O Magistrado considerou desfavorável a culpabilidade do réu sob o fundamento de que ele "tentou impedir sua cunhada de buscar socorro para tentar salvar a vida do irmão do acusado, mesmo que este tenha agido em estado de legitima defesa. É de se consignar que entre parentes, entre irmãos, deve imperar o dever moral de solidariedade e de proteção, totalmente alheios ao constranger sua cunhada de buscar socorro no momento daquele trágico acontecimento".

7. Depreende-se dos autos que os jurados acolheram a tese defensiva, no sentido de que o denunciado teria ceifado a vida do seu irmão em legítima defesa, absolvendo-o em relação ao crime de homicídio, e que, em relação ao crime de constrangimento ilegal, a vítima, cunhada do acusado, não declarou que o réu a impediu de buscar socorro para o seu marido, tendo ele efetivamente permitido que ela o fizesse, a despeito de tê-la ameaçado de morte, caso a mesma o denunciasse para a Polícia.

8. Embora o acusado não visasse impedir que o seu irmão recebesse pronto atendimento, mas sim garantir a não punição pelas suas ações, a mera circunstância de ele não ter demonstrado qualquer remorso, empatia ou preocupação para com a vida do seu irmão, nem ter buscado, por seus próprios meios, impedir o resultado morte, a sua culpabilidade, quando da prática do constrangimento ilegal sob análise, revelou-se exacerbada, ainda que presente a excludente de ilicitude de legítima defesa no tocante ao crime de homicídio. Assim, entendo que a culpabilidade do agente deverá ser mantida desfavorável.

9. Nota-se que, em relação às demais circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis - personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime -, o Juízo a quo reiterou os mesmos fundamentos utilizados para a negativa conferida a vetorial culpabilidade, razão pela qual estas devem ser consideradas neutras, conquanto "O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem". (STJ. AgRg no AREsp n. 1.144.831/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018.)

10. Presente uma circunstância judicial desfavorável, consistente na culpabilidade do agente, resta fixada a pena-base em 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, individualmente fixadas em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

11. SEGUNDA FASE - Denota-se que não foi reconhecida nenhuma circunstância atenuante ou agravante no presente feito.

12. TERCEIRA FASE - Constata-se a presença da majorante de emprego de arma de fogo para a realização do crime de constrangimento ilegal, razão pela qual a reprimenda deverá ser multiplicada por dois, resultando na pena de 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, individualmente fixadas em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

13.
Contudo, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa e sendo vedada a reforma prejudicial, afasta-se a pena pecuniária, haja vista que esta não foi fixada pelo Juízo a quo, restando definitiva a reprimenda de 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção, em
regime inicial aberto, n
os termos do art. 33, §2º, 'c', do Código Penal.

14. Revelar-se-ia inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa disposição do art. 44, incisos I e III, do Código Penal, diante do emprego de ameaça e da valoração negativa da culpabilidade do agente. Entretanto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, não é possível a promoção de reforma que seja prejudicial ao acusado, razão pela qual mantém-se a substituição deferida em primeira instância, a ser definida pelo Juízo de Execuções Penais, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

15. Irretocável os demais termos da sentença recorrida.

APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal sob nº 8004064-71.2023.8.05.0170, da Comarca de Morro do Chapéu - BA, interposto por HELTON CLEI MARQUES DO NASCIMENTO em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.

3